Tribunal: TJDFT
Processo: 0722168-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722168-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ARNO CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público quanto aos embargos de declaração opostos pelo recorrente. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora